Tribunal: TJSP
Processo: 0021577-64.2003.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 285-A DO CPC/1973. Recurso em face de sentença que julgou liminarmente improcedente ação, com adoção da tese referente ao Tema 882 do STJ – Insurgência recursal que se desacolhe – Causa de pedir fundamentada exclusivamente na vedação ao enriquecimento sem causa de proprietário

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 285-A DO CPC/1973. Recurso em face de sentença que julgou liminarmente improcedente ação, com adoção da tese referente ao Tema 882 do STJ – Insurgência recursal que se desacolhe – Causa de pedir fundamentada exclusivamente na vedação ao enriquecimento sem causa de proprietário de lote, que não teria se associado à autora, sendo desnecessária dilação probatória - Solução jurídica da sentença que prevalece. Recurso desprovido.